Tribunal: TJES
Processo: 5016964-74.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016964-74.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TALITA VASCONCELOS HERMES
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016964-74.2025.8.08.0012

ORIGEM
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: TALITA VASCONCELOS HERMES

RECORRIDO
: FACTA FINANCEIRA S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479 DO STJ). AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA QUANTO AOS TERMOS DO CONTRATO. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES RETIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

I. CASO EM EXAME

1
. Em apertada síntese alega a parte autora que desde 06/2022, ela vem sofrendo descontos mensais em seu benefício em decorrência do contrato de cartão de crédito consignado nº 0050164906, o qual permanece ativo até a presente data, a consumidora já suportou, até o momento, 35 (trinta e cinco) descontos mensais, A requerente pretendia contratar um empréstimo consignado comum, com parcelas fixas e prazo definido, mas foi surpreendida com a contratação de cartão de crédito consignado, modalidade que impõe descontos mensais recorrentes e indefinidos, gerando dívida rotativa de difícil quitação e comprometendo parte relevante de seu benefício.

2. A sentença objurgada julgou extinto o processo sem resolução de mérito, a parte recorrente/autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela parte autora consiste: (i) prática abusiva da instituição financeira; (ii) definir se a prática bancária de induzir o consumidor a erro sobre a modalidade de crédito autoriza a repetição do indébito em dobro; (iii) verificação de caracterização dos danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.
Da questão processual.
A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

5. A requerida suscita a
carência da ação
da parte autora, sob alegação de falta de mandato reconhecido em cartório. O conflito não configura pressuposto para o ajuizamento da ação, sob pena de se restringir indevidamente o acesso à justiça, garantido constitucionalmente.
Ademais, depreende-se da própria defesa que a parte ré se opõe as pretensões deduzidas pela requerente, de modo a evidenciar que o provimento jurisdicional perseguido se afigura útil e necessário aos fins colimados. Desta forma,
REJEITO
a preliminar.

6. Diante do caso analisado, a r. sentença merece reforma. A celebração do contrato com consignação exige expressa autorização do consumidor aposentado ou pensionista, seja por escrito ou via eletrônica, conforme prevê o art. 3º, III da Instrução Normativa do INSS nº 28/2008, alterada pela Instrução Normativa do INSS nº 39/2009. Na espécie, a alegação de que a autora efetivamente firmou o contrato de cartão de crédito consignados não merece guarida, pois não há nos autos qualquer prova nesse sentido. Ausentes provas da legítima celebração, ônus que cabia à instituição financeira (art. 373, II, do CPC), impõe-se a declaração de inexistência e inexigibilidade do débito.

7. Consequentemente, é cabível a restituição dos valores pagos pela autora, porquanto os descontos são incontroversos. Segundo Súmula 479 do STJ, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

8. Cuidando-se de responsabilidade objetiva, é da casa bancária o ônus de comprovar a ausência de falha na prestação do serviço ao consumidor ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (artigos 6º e 14, § 3º, II do Código de Defesa do Consumidor), tendo a instituição financeira claudicado em tal mister.

9. Ademais, o contrato de cartão de crédito com RMC é uma modalidade complexa. Diferente do empréstimo consignado tradicional, o desconto mensal refere-se apenas ao pagamento mínimo da fatura (ou parte dela), incidindo juros rotativos elevados sobre o saldo devedor remanescente, o que pode tornar a quitação da dívida extremamente longa e onerosa se o consumidor não realizar pagamentos adicionais via fatura.

10. Nesse contexto, impõe-se a restituição dos valores descontados a título de descontos de margem consignável (RMC) ao benefício de aposentadoria da autora, por vício de consentimento. Isso implica que o Banco réu deve restituir todos os valores descontados indevidamente do benefício da autora a título de RMC (observada a prescrição quinquenal).

11. A restituição dos valores descontados indevidamente (observada a prescrição quinquenal) deve ser feita em dobro, conforme Art. 42, parágrafo único, do CDC. A cobrança baseada em contrato nulo por vício de consentimento do consumidor caracteriza a ausência de engano justificável por parte da instituição financeira.

12. Os danos morais também restaram configurados. A conduta do banco, realizando descontos indevidos sobre a aposentadoria de pessoa idosa e vulnerável, causou-lhe, em vida, aflição, transtornos financeiros e violação à sua dignidade. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se adequado para compensar o abalo sofrido pelo autor, considerando a gravidade da conduta da instituição financeira, o longo período dos descontos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso inominado
CONHECIDO
e
PROVIDO
para reformar a r. sentença objurgada, a fim de:
I) declarar
nulo os contratos objeto da lide firmado entre as partes, devendo a instituição ré, por tal razão, providenciar que sejam
i
mediatamente cessados os descontos perante o órgão pagador de renda à parte autora, sem prejuízo de que o Juízo de origem adote soluções que reputar pertinentes para alcançar o resultado prático equivalente;
II)

condenar
a ré, a título de restituição,
os
valores descontados indevidamente do benefício da parte autora em razão do contrato de cartão de crédito consignado, na forma de RMC,
de forma simples
, além de outras parcelas descontadas no decorrer da ação até que sejam definitivamente cessadas, devendo o montante ser atualizado monetariamente desde cada parcela e acrescido de juros legais a partir da citação;
III) condenar
, a título de dano moral, a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, que deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual; I
V)
fica autorizada a compensação de eventuais valores depositados na conta bancária da autora. Com a baixa do feito ao Juízo de origem,
determina-se que a parte ré
solicite ao órgão pagador da parte autora o cancelamento imediato dos descontos inerentes ao objeto da demanda.

14. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)